Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA VANUZIA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 740.508.771-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES (ABA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL). REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sessões de terapias multidisciplinares, incluindo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
ii
) saber se é cabível a concessão de terapias multidisciplinares não comprovadas como imprescindíveis, à luz da jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Temas 6 e 1234, bem como a súmula vinculante 60) estabelece requisitos objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo negativa administrativa, relatório médico circunstanciado e comprovação de ilegalidade do ato de não incorporação pela
Conitec
.

4. No caso, não há negativa administrativa, nem relatório médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade e a exclusividade do tratamento requerido, tampouco comprovação de ilegalidade do ato de não incorporação.

5. Quanto às terapias, ausente manifestação técnica conclusiva sobre a exclusividade do método ABA em detrimento de terapias disponibilizadas pela rede pública, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

6. Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada para sustar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, dentre eles a negativa administrativa e a demonstração da imprescindibilidade por relatório médico circunstanciado. 2. O deferimento de terapias multidisciplinares deve estar amparado em prova técnica idônea e individualizada que ateste a exclusividade do método pleiteado em relação às alternativas oferecidas pela rede pública.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, III, 6º e 196; CPC,
arts
. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6, Tema 1234, Súmula Vinculante 60.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1000258-31.2025.8.11.0035 ajuizada pelo menor
D. L. S. N.
, devidamente representado pela sua genitora, determinou o fornecimento de sessões com
fonaudióloga
, terapia ocupacional e terapia comportamental ABA, além d
a disponibilização do
s medicamentos “
Lacosamida
” e “
Aripiprazol
”
.

Em suas razões
recursais,
a agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos “
Lacosamida
” e “
Aripiprazol
”, tampouco a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.

Aduz, também, que o tratamento por meio do método ABA não possui previsão no rol de procedimentos do SUS, sendo possível a adoção de abordagens terapêuticas alternativas oferecidas pela rede pública.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

P
edido liminar

deferido (Id.
307632357
).

I
nterposto a
gravo interno
pela Defensoria Pública estadual
, com intuito de manter a decisão proferida na origem
.

Contrarrazões
apresentadas
, pelo não provimento do
s
recurso
s
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do agravo
interno
,
no sentido
de manter os efeitos da liminar concedida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1000258-31.2025.8.11.0035 ajuizada pelo menor
D. L. S. N.
, devidamente representado pela sua genitora, determinou o fornecimento de sessões com
fonoaudióloga
, terapia ocupacional e terapia comportamental ABA, além da disponibilização dos medicamentos “
Lacosamida
” e “
Aripiprazol
”
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, em caráter de urgência.

Impõe-se, para tanto, estruturar as razões de decidir em dois eixos: (i) quanto ao fornecimento do medicamento; e (
ii
) quanto às sessões de terapia ABA e acompanhamento fonoaudiológico
.

Pois bem.

Como cediço, o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso

Extraordinário

n.RE 566471,Tema 6), ocasião que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público
.

Ademais, estabeleceu-se que os Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, devem observar os requisitos previstos no art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, do CPC.

Assim, ao analisar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
cabe ao Judiciário considerar
i)
o ato administrativo da
Conitec
ou a negativa administrativa,
ii
)
verificar os requisitos de dispensação mediante consulta ao NATJUS ou especialistas e, em caso de deferimento,

iii
)
comunicar os órgãos competentes para análise de incorporação ao SUS
.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1. Não há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; e

2. Não
há
relatório médico circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos
.

Não se perde de vista que,
anteriormente
, este Relator e
esta
c. Primeira Câmara de Direito Público analisavam situações fáticas como a presente sob o prisma do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de modo mais abrangente, a disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS (TJ-MT, 1025352-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024; TJ-MT, 1015344-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJ-MT, 1019786-21.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024).

No entanto, com a assunção dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como da súmula vinculante 60, também do STF, há outro requisito que deve ser preenchido, cumulativamente, junto aos demais, qual seja, a comprovação de “
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”.

A respeito, além da ausência de comprovação de negativa administrativa, bem como de incapacidade financeira, incumbe à parte autora o ônus da prova
quanto a comprovação de
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, o que não foi observado.

Na mesma linha de raciocínio, quanto à prescrição das terapias, não foi apresentado relatório médico circunstanciado, emitido por profissional especialista que ateste, de maneira individualizada, a imprescindibilidade dos tratamentos requeridos (inclusive com a carga horária imposta), tampouco a ineficácia das terapias disponibilizadas pela rede pública.

Tal elemento é essencial à aferição da probabilidade do direito invocado, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a ausência de manifestação técnica conclusiva sobre a exclusividade do método ABA em detrimento das abordagens convencionais prestadas pelo SUS torna temerário o deferimento da tutela em caráter liminar, à revelia da instrução probatória, sob pena de se comprometer a razoabilidade, a eficiência e a economicidade da atuação estatal, especialmente em se tratando de política pública de saúde sujeita à reserva do possível e aos critérios de alocação racional de recursos.

Ressalto que, nos casos sob minha relatoria, entendo prudente resguardar o direito invocado, ainda em sede preliminar, para assegurar a utilidade do processo.

Contudo, tal entendimento não se aplica
irrestritamente
, pois a instrução fática deve
estar devidamente comprovada para ampar
ar
as razões de pedir, o que não ocorreu
–
ao

menos até essa fase processual
–
no caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para sustar os efeitos da decisão
que determinou o fornecimento de sessões com
fonoaudióloga
, terapia ocupacional e terapia comportamental ABA, além da disponibilização dos medicamentos “
Lacosamida
” e “
Aripiprazol
”
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente de interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025